Tribunal: TJMT
Processo: 0043222-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043222-58.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 100.437.447-02 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 100.437.447-02 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009).

2.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 0043222-58.2013.811.0041

AGRAVANTE:

LEONARDO MAIA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Leonardo Maia de Almeida
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 44632471), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento n.

0043222-58.2013.811.0041,
declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, ante o entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016.

Em suas razões recursais a Agravante alega que, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos do Agravante. Requerendo o reconhecimento de Horas Extraordinárias e consequentemente todos os reflexos desta, correspondentes ao terço constitucional de férias, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado e verba indenizatória.

Aduz acerca, do valor meramente estimativo e a necessidade da liquidação de sentença, pois se tem por impossível a apuração do proveito econômico decorrente da procedência do pedido, visto que é extrema dificuldade estimar o montante buscado. Ficando evidente que o valor supera o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja adequação poderá ocorre em fase de liquidação do crédito, de maneira que o Agravante não precise abdicar de direito disposto em lei.

Assim, requer nos moldes do art. 1.021, § 2o, NCPC, que concede ao Relator o juízo de retratação, requer seja RECONSIDERADA a decisão ora agravada. Em caso de não exercício do juízo de retratação, após o recebimento do presente agravo interno e o seu consequente provimento, para que seja reformada a decisão agravada.

O Agravado apresentou as contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao agravo interno e, por consequência, mantida a decisão no ponto atacado nesse agravo (Id. No 52720188).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Leonardo Maia de Almeida
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 44632471), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento n.

0043222-58.2013.811.0041,
declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, ante o entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016.

Analisando os autos originários constata-se que,
Leonardo Maia de Almeida
ajuizou Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas (URV) em desfavor do Estado de Mato Grosso
.

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016,
que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso, porque os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009
. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

Além disso, caso seja proferida sentença de procedência da demanda, não verifico complexidade dos cálculos para a apuração dos valores eventualmente devidos, visto que se trata de simples cálculo aritmético.

Por fim, q
uanto à insurgência do Agravante de que não compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações em que terão prolação de sentença ilíquida, não merece prosperar. Explico.

Como é cediço, a vedação de sentença ilíquida, contida no art.
38
,
parágrafo único
, da Lei
9.099
/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei
12.153
/09, que não reproduz aquela norma restritiva.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE - Conforme preceitua a Lei n. 12.153/09, é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações contra a Fazenda Pública quando o valor da causa não exceder 60 (sessenta) salários mínimos, desde que não esteja nas vedações trazidas pelo § 1o, do art. 2o da referida Lei -
Não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda o disposto no art. 38, da Lei 9.099/95 -
Conflito julgado improcedente.

(TJ-MG - CC: 10000180607533000 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 12/11/2018). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021